Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009049-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
PACIENTE: URLEY BATISTA DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, Defensor Público, em favor de Urley Batista da Costa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos no. 0001108-85.2019.8.11.0044, código 97380.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde maio de 2019, acusado dos crimes de descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, com apelação pendente de julgamento.
Aduz que em virtude da pandemia do coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente, mas o pedido foi negado sob o argumento de que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Assevera ser imperiosa a revogação da prisão preventiva do paciente ou a conversão em prisão domiciliar, pois não há equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional, há ordem de interdição vigente, as instalações são precárias e sem ventilação, o paciente é primário e a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça.
Por outro lado, aduz que “no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID -19 (Ministério da Saúde), verifica -se que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais. O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia” (sic).
Prossegue afirmando que no caso da Unidade Prisional de Paranatinga, atualmente são cerca de 72 presos para um número de 60 vagas e para esse número de presos não há médico para atendimento, além de que a comarca não possui leito de UTI, ao passo que acaso se confirme qualquer transmissão dentro da unidade prisional, não há qualquer possibilidade de prestação de serviço minimamente adequado de saúde.
Nesse sentido, aduz que deve ser observada a recomendação 62 do CNJ, porquanto a decisão impugnada ignora totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e age como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado.
Ao final, sustenta que na Comarca existem 05 casos suspeitos, de modo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou, concedida a prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico caso este juízo entenda necessário e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ, que visa não assoberbar os estabelecimentos prisionais.
Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado e interpôs recurso de apelação criminal, que está pendente de julgamento.
Em virtude da pandemia do coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu perante o primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Em análise da decisão impugnada pela defesa, observa-se que o magistrado indeferiu o pedido por entender que o paciente não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“Ab initio, é cediço que a Recomendação no 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde .
De inteira pertinência, cabe aqui transcrever o que recomenda o Conselho Nacional de Justiça: (...)
Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo “coronavírus ” informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.
No mesmo texto , encontra -se explicitado que o grupo de risco para infecção pelo novo “coronavírus ” – COVID -19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com orbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID -19 para a população carcerária.
Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID -19.
É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram -se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
Pontua -se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito .
Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.
Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que o apenado se trata de pessoa pertencente ao grupo de risco do COVID -19 a justificar a revogação da prisão preventiva.
Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado, dessume -se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus.
Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.
Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado URLEY BATISTA DA COSTA mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes” (Id. 40320965).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.
Neste tocante, quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Paranatinga/MT, para lidar com o COVID-19 e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
O Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator